Tribunal: TCU
Processo: 032.048/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas de recorrente e imputou-lhe multa em decorrência de irregularidades na aplicação de recursos de convênio que tinha por objeto a implantação de estradas vicinais no Projeto de Assentamento Eldorado Parte.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de revisão interposto pelo Sr. Daltro Fiuza contra o Acórdão 8835/2019-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, III, e 35 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. não conhecer do presente recurso de revisão, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos para a espécie; 9.2. notificar o recorrente desta deliberação.